Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-70.2022.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000868-70.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELINO LOPES REIS - CPF: 869.533.971-87 (RECORRENTE), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000868-70.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Marcelino Lopes Reis

Recorrido(s):

Munícipio de Pontes e Lacerda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO MUNICÍPIO.

CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CANDIDATA CLASSIFICADA. CADASTRO DE RESERVA. ATO DISCRICIONÁRIO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que prestou concurso público realizado pela Ré, para o cargo de Professor de Educação Infantil (zona urbana), regido pelo Edital n°

002/2019/PMPL, tendo sido classificado em 57º lugar no cargo para o qual o edital previu apenas 07 (sete) vagas de provimento imediato. Aduz que houve convocação além do número de vagas previsto, chegando até o candidato classificado na colocação 33°. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito subjetivo à nomeação no cargo pretendido. Bem como, reconhecido o ajuizamento da ação dentro do prazo de validade.

2. Em contrapartida, o Município Recorrido sustenta que a ação foi distribuída fora do prazo de validade do concurso público, bem como o Autor não foi aprovado dentro do número de vagas ofertados no edital do concurso público, encontrando-se apenas classificado em cadastro reserva, na posição 57°.

3. Pois bem. A respeito da aplicabilidade do Tema 683 do STF, verifica-se que a ação foi interposta dentro do prazo de validade, pois deve-se levar em consideração o art. 10 da Lei Complementar nº 173/2020, com redação dada pela Lei Ordinária nº 14.314, de 2022, que suspendeu, durante o prazo de vigência da citada LC nº 173/20, todos os concursos públicos de todos os entes federados em todo o território nacional, em razão da pandemia global COVID-19, portanto, inaplicável ao presente caso.

4. Contudo, analisando os autos, resta demonstrado que o Reclamante, ora recorrente, foi classificado em número superior ao de vagas disponíveis, portanto, em cadastro de reserva, logo, não adquire direito subjetivo à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

5. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DIREITO DE NOMEAÇÃO – CADASTRO DE RESERVA – ATO DISCRICIONÁRIO - REMOÇÃO DE SERVIDOR ANTES DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA - AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – POSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. É assente na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, sobretudo o Supremo Tribunal Federal
de que o candidato aprovado em concurso público contemplado apenas em cadastro de reserva, não faz jus a nomeação, somente se a Administração Pública vislumbrar a necessidade no decorrer no prazo de validade do certame, mesmo que ocorra a abertura de novas vagas, tratando, portanto de ato discricionário.

Os candidatos inseridos no cadastro de reserva não possuem o direito de precedência sobre os servidores em exercício, mas mera expectativa de serem convocados
. Não há que se falar em preterição a ordem de classificação, quando não há nomeação de outro candidato pior classificado no certame. A Administração Pública pode realizar novo certame, dentro do período de validade de concurso realizado anteriormente; mas se o fizer, deverá dar, obrigatoriamente, preferência aos candidatos aprovados no concurso anterior, cujo prazo de validade está vigente, nos termos do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal.

(TJ-MT - MS: 01076772920118110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 10/01/2013, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 28/02/2013)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)(STF - AgR RMS: 35671 DF - DISTRITO FEDERAL 5006268-66.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-134 29-05-2020)

CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. Candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa. Inexistência de prova, ademais, de ter sido o candidato preterido em sua nomeação em razão de procedimento irregular da administração enquanto vigente o certame. Irregularidade haveria se houvesse nomeação fora do prazo de validade do concurso, por violação direta ao inciso III do art. 37 da Constituição Federal. Recurso da autora a que se nega provimento.(TRT-4 - RO: 00209794020165040016, Data de Julgamento: 05/05/2017, 1ª Turma)

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o reconhecimento da existência de direito subjetivo à nomeação ocorre quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas oferecidas, sendo que a classificação no cadastro reserva enseja tão somente mera expectativa de direito. 2. O surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784/STF). 3. Recurso não provido.(TJ-DF 07021481920208070018 DF 0702148-19.2020.8.07.0018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 29/04/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. A respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao seguinte TEMA 784: “
Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”. No julgamento do tema mencionado, leading case RE 837.311/PI, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”

7. Nos termos da tese fixada no julgamento do TEMA 784, tem-se que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, convola-se em direito subjetivo a nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

8. Em que pese às alegações da Recorrente, verifico que não restou comprovada a alegada preterição. Assim, o pedido deduzido nos presentes autos não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no RE 837311/PI acima transcrito referente ao direito subjetivo à nomeação.

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relatoe

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023